Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-48.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016650-48.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0060-90 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A obscuridade corresponde à falta de clareza do texto e apenas fica caracterizada quando haja prejuízo da compreensão da decisão judicial, o que não ocorreu no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora recorrente.

A embargante aponta obscuridade no aresto em relação à inclusão das despesas com o aluguel do maquinário no cálculo do valor a ser pago.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A obscuridade nos embargos de declaração está presente quando não fica claro e evidente qual a decisão proferida pelo magistrado ou sua fundamentação, o que não é o caso dos autos.

A embargante pleiteou na Apelação que, caso mantida a condenação, que fosse aplicado o redutor de 40% sobre o valor da diária paga pela locação da motoniveladora, com operador e combustível.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)

Cabe decidir se a autora tem direito a indenização por dano material em decorrência do alegado atraso na entrega da motoniveladora adquirida da requerida/apelante.

Verifica-se que na notificação expedida pela autora/apelada à ré/apelante, consta que a entrega se daria no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na proposta comercial anexa. Constou ainda:

“Importante destacar que referida compra foi realizada para que a ora Notificante conseguisse atender contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Sinop, cujas obras devem ser entregues até 31/12/2021, sob pena de ser penalizada pelo ente municipal.

Não foi por outro motivo que a Notificante, através de seu sócio, remeteu e-mail em 11 de junho de 2021 solicitando a entrega do equipamento até 30 de junho de 2021, onde ressaltou o motivo de aquisição do bem, conforme anexo.

Neste desiderato, cumpre salientar que inclusive foi emitida nota fiscal eletrônica nº 187.710 aos 19 de julho de 2021 por vossa empresa.

Ocorre que, até o presente momento o referido equipamento não fora entregue, sendo que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias prometido por vossa senhoria escoará em 25 de agosto de 2021, ou seja, daqui exatos 06 (seis) dias.

Assim sendo, a Notificante vem solicitar a imediata entrega do equipamento Motoniveladora 140K com Motor diesel CAT C7 – ACERT, Tier II, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis, especialmente ajuizamento de ação para entrega compulsória do bem, sem prejuízo de indenizações pelas perdas e danos causados à Notificante”

Logo, ela mesmo reconhece que o prazo era de 180 dias e que venceu em 25-08-2021. Portanto, se o bem foi entregue em 06-10-2021, terá direito à indenização a partir da citação, como definido na sentença,
devendo ser incluídas apenas as despesas com o aluguel do maquinário e não os da manutenção, com operador e combustível.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que no cálculo do valor a ser pago sejam incluídas apenas as despesas com o aluguel do maquinário.”

Verifica-se que não há obscuridade no acórdão que justifique a interposição deste Recurso.

Para ilustrar:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024